Tribunal: CARF
Processo: 10280.901764/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901764/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.080 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
EXMAM EXPORTADORA DE MADEIRAS AMAZÔNICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS
DE NÃO-CONTRIBUINTES.
Cabível o ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins em Relação a insumos
adquiridos de pessoas que não suportaram o pagamento dessas contribuições.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO.
FRETE.
POSSIBILIDADE.
Incluem-se no cálculo do crédito presumido de IPI os valores dos fretes
cobrados do Recorrente, referentes às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos exportados, cujas notas fiscais de aquisição se
encontram identificadas nos documentos comprobatórios da prestação do
serviço de transporte.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO.
INSUMOS
ADQUIRIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal,
bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao
ICMS, assim, mostra-se inviável o creditamento pretendido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas atinentes aos créditos na
aquisição de madeira sem a incidência de PIS/COFINS e de frete na aquisição de insumos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901764/2008-34
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.080 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901764/2008-34

aplicados no processo industrial, bem como para que o crédito presumido a ser ressarcido seja
corrigido pela taxa Selic a partir do fim do prazo que a Adminstração tinha para apreciar o
pedido de (360) dias, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo sobre Pedido de Ressarcimento de crédito presumido
de IPI, no montante de R$182.482,39, referente ao 4° trimestre de 2003
(PER/DCOMP de fls. Ol/20), acompanhado de Declarações de Compensação (fls.
91/96 e 97/102).
2. A unidade de origem, em procedimento fiscal tendente à verificação da
exatidão do crédito apurado pela contribuinte, concluiu pelas seguintes glosas, que
têm as justificativas que seguem (Relatório Fiscal de fls. 26/35):
a) MADEIRA: As notas fiscais de entradas referentes à madeira adquirida para
industrialização indicam que a contribuinte compra este insumo como se fosse
produto destinado à exportação, sem incidência, portanto, de tributação (ICMS,
PIS/Pasep e COFINS). Consta do referido documentário fiscal (Notas de aquisição)
referencia a regime especial de exportação n” 31/2003, outorgado em nome da
contribuinte. (...) Além dos aspectos salientados acima, a análise da documentação
apresentada indicou que o sujeito passivo adquiriu a maior parte de sua madeira de
empresas ogtantes do SIMPLES, o que legalmente veda a transferência de créditos de
IPI (artigo 149 do RIPI/98 e artigo 5”, § 5° da Lei 9.317/96).
b) FRETE: Os insumos que compõem a base de cálculo do crédito presumido
de IPI devem guardar relação com aqueles produtos conceitualmente considerados na
legislação de IPI como matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, conforme contido no parágrafo único do artigo 3o da Lei n° 9.363/96,
dispondo, portanto, que a legislação do IPI será utilizada subsidiariamente para o
estabelecimento dos conceitos de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem a serem utilizados no cômputo do crédito presumido de IPI (...) Os
valores referentes ao serviço de transporte (frete) não se enquadram no conceito de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, por não integrar o
produto final, nem se desgastar em decorrência de ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre o insumo. (..) No caso concreto, o valor do
frete na está em destaque no corpo das notas fiscais de aquisição de insumos, tendo
sido prestado por empresas especializadas em transporte de cargas, que não
apresentam qualquer ligação com as fornecedoras de insumos utilizados na produção
do sujeito passivo.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.080 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901764/2008-34

3. Tomando em conta o referido relatório fiscal, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belém expediu o despacho decisório de fls. 89 e 106/ IO7: a)
reconhecendo parcialmente o pedido de ressarcimento, na importância de
R$1.027,31, valor esse utilizado para quitação parcial do débito indicado na DCOMP
de fls. 91/96; b) homologando parcialmente a DCOMP de fls. 91/96; e c) não
homologando a DCOMP de fls. 97/102.
4.
A
contribuinte
apresentou,
em
04/02/2009,
a
manifestação
de
inconformidade e fls. 109/163, da qual consta:
a) Histórico acerca da instituição do crédito presumido de IPI como
ressarcimento do valor de PIS e Cofins incidentes sobre as aquisições de insumos no
mercado interno pelo produtor e exportador, cujo pressuposto foi a redução do
“Custo Brasil
b) A requerente é pessoa jurídica de direito privado que opera com a finalidade
precípua de industrialização de madeira, atuando na etapa final da cadeia produtiva,
qual seja, o beneficiamento da madeira e sua subseqüente exportação. Na condição
de industrial exportadora e adquirindo matérias primas, materiais de embalagem e
produtos intermediários sujeitos à incidência do PIS e da Cofins ao longo de toda a
cadeia produtiva que antecede sua aplicação nos produtos exportados foi, e ainda e',
onerada pela carga fiscal que deve ser retirada do custo dos produtos exportados. A
atividade fazendária resultou em indevido e imotivado indeferimento de parcela do
pleito.
c) A glosa dos insumos (madeira) Adquiridos pela impugnante somente foi
possível pelo equívoco na interpretação da realidade lega e fática da impugnante, que
baseou seu entendimento e conseqüente indeferimento em norma legal (Regime
Especial Estadual) que não tem o condão de regular ou produzir efeitos sobre a
atividade tributária federal. A glosa combatida apoiou-se no entendimento de que 0
contribuinte teria adquirido matéria-prima sem a incidência de PIS e Cofins, por
forca do regime especial estadual que cita. De fato, a impugnante e' beneficiária do
citado regime especial estadual, porem seus efeitos dão-se exclusivamente no âmbito
dos tributos estaduais. mais especificamente do ICMS. Pretender que um regime
estadual surta efeito sobre tributos federais não encontra fundamento. As aquisições
de matéria-prima efetuadas pela impugnante o foram com suspensão de ICMS, não de
PIS e Cofins. Para que pudesse adquirir matérias primas com suspensão de PIS e
Cofins, a impugnante estaria obrigada a habilitar-se junto a Fazenda Federal,
obtendo ADE que lhe deferisse tal direito, possibilidade a qual sequer existia à época.
Tal habilitação ao e' e nunca foi automática, dependendo de requerimento. Refere
Soluções de Consulta, aduzindo que como nunca se habilitou ao regime de suspensão,
não se poderia pretender negar-lhe o direito ao crédito sob o argumento de que
adquiriu matéria-prima com suspensão de PIS e Cofins. Eventualmente, se o
fornecedor deixou de tributar pelo PIS e pela Cofins a venda de matéria-prima que fez
a impugnante, não pode ela ser responsabilizada pelo inadimplemento de outro
contribuinte. Volta a referir Solução de Consulta.
d) A ilegalidade do procedimento fiscal continua quando há glosa de parcela
do crédito sob o argumento de que as aquisições de insumos de optantes pelo Simples
não dariam origem ao crédito presumido de IPI, haja vista que o crédito presumido
de IPI não se confunde com o crédito de IPI. Assim, o aproveitamento de crédito
presumido de IPI sobre a aquisição de insumos de fornecedores optantes do Simples
não encontra qualquer limitação, uma vez que se refere ao ressarcimento de PIS e
Cofins, não encontrando fimdamento legal ou fático a pretensão do agente
fazendário. Ademais, o optante pelo Simples e' contribuinte do PIS e da Cofins, ainda
que em alíquotas diferenciadas agrupadas em alíquota única do Simples. Fato é que
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.080 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901764/2008-34

não ocorre no ressarcimento do credito presumido de IPI qualquer transferência ou
recuperação de IPI, mas tão somente de PIS e Cofins. Reitera que os optantes do
Simples são contribuintes do PIS e da Cofins, referindo Soluções de Consulta
proferidas pela Receita Federal do Brasil. Aduz que a apuração e aproveitamento do
crédito presumido de IPI não pressupõe a comprovação da incidência nas etapas
anteriores da cadeia produtiva, justamente por tratar-se de crédito presumido,
transcrevendo julgado administrativo.
e) F oram comprovadas, pelo próprio agente fiscalizador, que a impugnante
atende a todas as condições de concessão do beneficio por tratar-se de industrial
exportador, inexistindo na lei previsão que diga que o beneficio é concedido ao
produto tributado ou não pelo IPI, que se trate ou não de contribuinte do IPI etc. Cita
julgados administrativos e julgado proferido pelo poder judiciário, advertindo que a
própria PGFN sustenta que a convergência entre os atos da Administração e as
decisões judiciais deve sempre ser perseguida. Assim, é improcedente o indeferimento
do pedido de ressarcimento concernente ao crédito presumido de IPI, na parte em que
se refere, segundo a autoridade fiscal, ao produto exportado, cujos insumos foram
adquiridos de contribuinte optante pelo Simples.
f) A glosa do frete sobre a matéria-prima e' verdadeiro absurdo, já que distorce
o conceito de custo da matéria-prima e, portanto, o custo de produção dos bens
exportados, dando tiro de morte no objetivo existencial do incentivo fiscal em questão,
qual seja, a desoneração do PIS e da Cofins incidentes ao longo da cadeia produtiva
dos produtos exportados, Não há como sustentar que o frete pago pelo exportador a
empresas transportadoras (cuja receita está sujeita ao PIS e à Cofins) não faça parte
do custo do produto exportado, não havendo como negar que a impugnante não arcou
com o custo do frete.
g) Houve a contratação pela impugnante dos serviços de transporte para que
suas matérias primas fossem transportadas dos centros produtores até sua planta
industrial. Há que se concordar, como vem consolidando o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que quando o contribuinte não comprova que arcou com o custo
do frete, o valor correspondente não é passível de aproveitamento. Este não é,
contudo, o seu caso. haja vista que logrou êxito em demonstrar a vinculação entre o
serviço de transporte e a matéria-prima adquirida. Transcreve decisões
administrativas e ressalta que não está questionando o frete entre o fornecedor e o
porto que ficou por conta daquele, mas sim do centro produtos até o seu parque
industrial e que ficou por sua conta.
h) Ao já averbado junta-se o fato de que o transporte entre o fornecedor da
matéria- prima e o pátio de produção é, indiscutivelmente, custo da matéria prima,
não se podendo adotar uma sistemática restritiva, como fez a autoridade fiscal. Não
há, pais, como alegar que o frete não se integra ao produto final. Integra-se a partir
do momento que passa a fazer parte do custo da matéria-prima e sem o que não
haveria possibilidade de produção. Cita doutrina e legislação para concluir que não
há como não ferir a legalidade a intenção de segregar do custo da matéria-prima o
frete necessário a disponibiliza-la no pátio do produtor e, portanto, o custo de
aquisição. É conceito de direita civil que não pode ser negado pela administração
fazendária.
i) O entendimento esposado pela própria Receita Federal do Brasil, em seu
quadro de perguntas e respostas, que transcreve, e' no sentido da inclusão do frete
como custo da mercadoria na apuração do crédito presumido de IPI. Cita Soluções de
Consulta, assinalando que, ao veicular em seu site orientação admitindo o frete como
parte da base de cálculo do crédito presumido de IPI, estará a autoridade
administrativa reconhecendo a prática que observa e, portanto, tornando-a norma
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.080 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901764/2008-34

complementar de direito tributário, nos termos do C TN. Deixando de considerar
como base de cálculo do crédito presumido de IPI o frete contratado, mais
especificamente, como parte do próprio custo da matéria-prima, obrou o agente
fiscalizador em total desacordo com os princípios que regem a espécie.
j) Além de todos os elementos fáticos e normativo apresentados, a decisão, no
formato em que exarada, somente foi possível pela total e completa inobservância dos
princípios da razoabilidade e da primazia da realidade, acerca dos quais discorre.
Aduz que não é razoável pretender: atribuir ao contribuinte ato unicamente porque
era ele beneficiário de Regime Especial outorgado para regular tributo estadual e que
em hipótese alguma pode produzir efeitos sobre obrigações tributárias federais;
atribuir ao contribuinte ato (compra de insumo sem PIS e Cofins) em período que
sequer existia e, se existisse, em relação a regime a que 0 contribuinte jamais se
habilitou; limitar o direito ao crédito deferido ao contribuinte exportador sob
argumento (transferência de IPI) que não guarda relação alguma com o objetivo da
lei; limitar o direito ao crédito sob o argumento de que o frete não se constitui em
insumo. Análise análoga e aplicada à incidência do principio da realidade.
1) O artigo 39 da Lei n" 9.250, de 1995, reconheceu o direito à correção
monetária sobre os créditos que possua junto ao fisco por meio dos juros calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior, até o mês anterior ao da
compensação ou efetivo ressarcimento, de acordo com a taxa Selic, e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. Essa é a interpretação dada pela
Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar n° 08/1997 e nesse mesmo sentido já
decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Cita julgados administrativos
e judiciais, assentando que não há como negar ao contribuinte o direito à atualização
monetária do crédito, uma vez que protocolado o pedido, não pode ele ser
prejudicado pela inércia da Administração. Transcreve voto de decisão
administrativa e conclui que negar-se a atualização monetária do crédito afronta o
principio do não enriquecimento ilícito ou sem causa, bem como da razoabilidade e
da moralidade da administração pública. Volta a indicar e transcrever precedentes do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Em face de tais alegações, requer, em síntese, que seja reconhecida a
totalidade do crédito pleiteado, atualizado monetariamente.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. São improfícuos as
decisões judiciais e administrativas trazidas pelo sujeito passivo, por lhes falecer
eficácia normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
VALIDADE. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos normativos. A
legislação regularmente editada goza de presunção de constitucionalidade e de
legalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.080 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901764/2008-34

RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
NÃO-CONTRIBUINTES. Incabível o ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins em
relação a insumos adquiridos de pessoas que não suportaram o pagamento dessas
contribuições.
IPI. CREDITO PRESUMIDO. AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO. Geram o
direito ao crédito, além dos bens que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, “stricto senso”, e material de embalagem), apenas aqueles
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam ser incluídos no ativo permanente.
JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO. Não incidirão juros
compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para O
PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. QUANTUM RECONHECIDO DE
CRÉDITO. A declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão
pela qual deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido.
Não se conformando com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa.
E relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente o cerne do litígio envolve a solução das
seguintes questões: (i) direito ao ressarcimento de crédito presumido de IPI incidente sobre a
compra de madeira sem a incidência tributária de ICMS, PIS/COFINS; (ii) direito ao crédito de
IPI na aquisição de madeira de empresas optantes pelo SIMPLES; (iii) direito ao crédito de
Fretes cobrados da Contribuinte para Aquisição de Insumos Aplicados no Processo Industrial; e
(iv) direito a correção monetária.
Em relação aos itens “i” e “iii” (crédito na aquisição de madeira sem a incidência
de PIS/COFINs; e direito ao crédito de frete na aquisição de insumos aplicados no processo
industrial), constatasse que este Conselho, nos autos do PA 10280.901763/2008-90 (acórdãos
3803-002.411 e 9303-006.466), instaurado em face da ora Recorrente, já decidiu por admitir a
tomada dos referidos créditos de IPI nos seguintes termos:
Acórdão 3803-002.411
Da Glosa Referente aos Fretes cobrados da Contribuinte para Aquisição de
Insumos Aplicados no Processo Industrial.
Insurge a contribuinte contra glosa realizada pela autoridade fazendária sob o
argumento de que o frete não integraria o produto final, nem se desgastaria em
decorrência de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre
o insumo.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.080 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901764/2008-34

Alega a EXMAM que a glosa do frete sobre a matériaprima é verdadeiro
absurdo, já que distorce o conceito de custo da matériaprima e, portanto, o custo de
produção dos bens exportados.
Quanto à controvérsia, entendo que o contribuinte somente fará jus ao
creditamento relativo ao frete desde que estejam estes discriminados nas notas fiscais
na compra dos produtos, o que significa dizer que o valor do frete encontrase
absorvido pelo valor dos insumos adquiridos pela empresa.
Em sua Manifestação de Inconformidade, trouxe aos autos cópias de
Conhecimentos de Transporte Aquaviário de Cargas (fls. 176/179), onde consta a
prestação de serviço de transporte de madeira serrada, com identificação das notas
fiscais de aquisição.
Muito embora tenham esses documentos sido emitidos em abril e maio de 2003,
ou seja, fora do período em apuração, o agente fiscal não informou que tal
circunstância inexistia nas notas fiscais relativas ao 3o trimestre de 2003, todas
auditadas por ele.
Portanto, em primazia ao princípio da verdade material, devese autorizar o
direito à inclusão no cálculo do crédito presumido do IPI dos valores dos fretes,
referentes às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos exportados,
desde que estejam estes discriminados nas notas fiscais na compra dos produtos.
Da Glosa Referente a Madeira Destinada à Exportação
No que tange a glosa da madeira adquirida pela EXMAM, justificou a
autoridade fiscal que a Recorrente não faria jus a referido crédito porquanto não se
enquadraria no conceito de empresa comercial exportadora nos termos do Convenio
113/96. Isto porque, no entender desta, o processo produtivo adotado pela empresa a
enquadra no conceito de empresa de industrialização, uma vez que beneficia a
madeira serrada adquirida, transformando-a em pisos e decks, para posterior
exportação, portanto, o fim específico de exportação conforme exige o Decreto-Lei n°
1.248/72 se encontraria desrespeitado.
Como conseqüência direta, a Recorrente estaria adquirindo indevidamente o
insumo como produto destinado a exportação e, por conseguinte, sem a incidência de
tributação. Em não incidindo PIS/PASEP, COFINS e ICMS sobre o produto, não
haveria que se falar em ressarcimento de crédito presumido de IPI.
Ocorre que do relatório fiscal, observa-se que a exportação da madeira
beneficiada pelo contribuinte não foi questionada, tendo decorrido a glosa somente a
partir da análise da natureza e da origem dos insumos empregados na produção.
Conforme consignou o agente fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar a
documentação suporte de constituição de seu crédito presumido, tendo sido
apresentado “mapa de apuração detalhado contendo os valores utilizados no
preenchimento da Declaração de Crédito Presumido, bem como a documentação
suporte” (fls. 33). Neste ponto, cumpre esclarecer que da leitura dos autos observa-
se que a fiscalização não se pronunciou sobre eventual operação que não objetivasse
a exportação dos produtos.
Além disso, o contribuinte, trouxe em momento oportuno cópias de notas
fiscais de exportação (fls. 180/186), abrangendo o período sob análise, em que
informa a venda para exportação de madeira da espécie Cumarú e Jatobá.
(...)
No que tange às aquisições de madeira destinadas à exportação e com isenção
de ICMS de acordo com a Lei Complementar 87/96 de 03/09/96, publicada no DOU
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.080 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901764/2008-34

em 16/09/96, art. 3o inciso II, parágrafo único e art.32 incisos I e II, observase que
somente com base nessas informações, não é possível afirmar que “As notas de
entradas referentes à madeira adquirida para industrialização indicam que a
contribuinte compra este insumo como se fosse produto destinado à exportação, sem
incidência, portanto, de tributação (ICMS, PIS/Pasep e COFINS)”.
Há que se ressaltar que o fato de a ora Recorrente adquirir a madeira de
fornecedores que se beneficiam com a isenção do ICMS não significa,
necessariamente, que não tenha havido pagamento das contribuições sociais para o
PIS/Pasep e para a COFINS na etapa anterior.
Neste caso, as aquisições de madeira de empresas que não são optantes pelo
SIMPLES geram crédito presumido de IPI.
Quanto a aquisição de insumos de pessoas jurídicas não contribuintes do PIS e
da COFINS, O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial
representativo de controvérsia (REsp 993.164, j. 13/12/2010), entendeu que o crédito
presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua aplicação
restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo secundário,
que não tem o condão de inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal. Nesse sentido afastou-se a restrição prevista na Instrução
Normativa SRF no 23/1997, de que o crédito presumido somente seria calculado com
base em insumos adquiridos de contribuintes das contribuições sociais, de maneira
que possibilitou o creditamento da aquisição de insumos de fornecedores não sujeitos
à tributação pelo PIS/Pasep e pela Cofins.
Inconformada com o resultado desfavorável, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional interpôs embargos declaratórios os quais foram rejeitados sob o
argumento de que não pode os mesmos serem utilizados com a finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame
da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada,
a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. Recentemente, em
24/11/2011, foi interposto Recurso Extraordinário para pronunciamento da matéria
pelo Pretório Excelso, sem repercussão geral. Assim, o art. 62-A do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não será refletido no
presente julgado, em razão de não ter ocorrido o trânsito em julgado no referido RE.
Conforme dispõe o art. 1o da Lei no 9.363/1996, o crédito presumido de IPI
busca ressarcir as empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais,
contribuintes do PIS e da COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, no
mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo.
Da leitura do dispositivo retromencionado é possível vislumbrar que a
verdadeira intenção do legislador ao elaborar referida lei foi de beneficiar os
adquirentes de insumos no mercado nacional que busquem a exportação do produto
final de maneira que, uma vez não tributado pelo PIS e pela COFINS, o insumo
adquirido não gera direito ao ressarcimento.
Esse mesmo posicionamento encontra-se cristalizado no art. 5o da Lei no
9.363/1996 que assim dispõe:
Art.5o A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias recolhidas em
pagamento das contribuições referidas no art. 1o, bem assim a compensação mediante
crédito, implica imediato estorno, pelo produtor exportador, do valor
correspondente.
Acórdão 9303-006.466
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.080 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901764/2008-34

No que respeita ao primeiro, a irresignação diz com a inclusão, no cálculo
presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, dos valores pagos a título de
frete.
Decidiu o acórdão recorrido, em flagrante divergência com os paradigmas, ser
possível essa inclusão, de modo que resta bem caracterizado o dissídio.
Conhecido o recurso, vemos que, segundo o Relatório Fiscal (à fl. 38), a
fiscalização afastou o crédito, ao fundamento de que o serviço de transporte (frete)
não se enquadraria no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, por não integrar o produto final, nem se desgastar em decorrência de
ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo. Esse
entendimento, contudo, como vimos, foi revertido no acórdão recorrido.
Lá se disse que a contribuinte "trouxe aos autos cópias de Conhecimentos de
Transporte Aquaviário de Cargas (fls. 176/179), onde consta a prestação de serviço
de transporte de madeira serrada, com identificação das notas fiscais de aquisição".
Concordamos com a tese adotada na Câmara baixa.
Para nós, o valor despendido com o frete incorporasse ao insumo adquirido, de
modo que passa a integrar o seu custo de aquisição, para o efeito do cálculo do
crédito presumido de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
A própria RFB já dispôs, na pergunta 014 do Capítulo XX do Perguntas e
Respostas da pessoa Jurídica de 2017, que o frete realizado por pessoa jurídica, com
a emissão de Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota
fiscal de aquisição (como aqui!), integra a base de cálculo do crédito presumido:
014. O ICMS, o frete e o seguro integram o valor das matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) utilizados na produção
para efeito da apuração do crédito presumido do IPI de que tratam a Lei no 9.363, de
1996, e a Lei no 10.276, de 2001?
As despesas acessórias, inclusive frete, somente integram a base de cálculo do
benefício se forem cobradas do adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no preço
do produto. Com relação ao ICMS o mesmo integra o custo de aquisição. No caso das
transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, o frete e as despesas
acessórias nunca integrarão a base de cálculo do crédito presumido, nem quando
forem decorrentes de remessa para industrialização fora do estabelecimento hipóteses
que não configuram aquisição de MP, PI, e ME, mas, meramente, custo de produção.
No caso das aquisições, as despesas acessórias e o frete somente integram a base de
cálculo do crédito presumido quando cobradas do adquirente, ou seja, quando
estiverem incluídas no preço do produto. Contudo, no caso de frete pago a terceiros
(compra FOB, por exemplo), em que o transporte for efetuado por pessoa jurídica
(contribuinte de PIS/Pasep e Cofins), com o Conhecimento de Transporte vinculado
única e exclusivamente à nota fiscal de aquisição, admite-se que o frete integre a
base de cálculo do crédito presumido. (g.n.)
A respeito do direito ao crédito presumido de frete na aquisição de insumos
utilizados no processo industrial, destaca-se o entendimento no i. Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FRETES. VINCULAÇÃO AOS INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. APROVEITAMENTO.
De se permitir na formação do cálculo presumido de IPI a inclusão dos gastos
com fretes pagos e destacados nas notas fiscais por ocasião de insumos utilizados no
processo produtivo. (acórdão 9303-01.469).
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.080 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901764/2008-34

Nestes termos, por concordar com fundamentos anteriormente citados, cujo
entendimento adoto como razão decidir, entendo que as glosas atinentes aos créditos na
aquisição de madeira sem a incidência de PIS/COFINs; e de frete na aquisição de insumos
aplicados no processo industrial devem ser revertidas.
Já em relação ao item “ii” (direito ao crédito de IPI na aquisição de madeira de
empresas optantes pelo SIMPLES), entendo que melhor sorte não resta à Recorrente. Isto
porque, a vedação ao creditamento em relação a aquisições de empresas optantes do Simples está
prevista não só na Lei n° 9.317, de 1996, como também no Regulamento do IPI:
Lei 9.317/96
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita
bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
I –(...)
§ 1o O percentual a ser aplicado em cada mês, na forma deste artigo, será o
correspondente à receita bruta acumulada até o próprio mês.
§ 2o No caso de pessoa jurídica contribuinte do IPI, os percentuais referidos
neste artigo serão acrescidos de 0,5 (meio) ponto percentual.
(...)
§ 5o A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao
ICMS.”
Decreto 4.544/02
Art. 118. Aos contribuintes do imposto optantes pelo SIMPLES é vedada a
utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao imposto (Lei no 9.317, de
1996, art. 5o, § 5o).
(...)
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Com efeito, os estabelecimentos optantes do Simples não podem efetuar a
transferência de créditos relativos ao imposto, o que inclui o seu destaque em nota fiscal, para
aproveitamento do adquirente contribuinte do IPI. Quanto aos fornecedores que recolhem seus
tributos pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições Simples, que é
forma beneficiada e simplificada de tributação, lembramos que é de livre escolha do
contribuinte. No entanto, quando feita a opção, deve este se sujeitar a todas as normas, restrições
e obrigações impostas por lei. Neste sistema, a tributação do IPI também é diferenciada, não se
seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual na alíquota aplicada
sobre a receita bruta.
Sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que se falar em sistemas de
débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação. Portanto, não há que se
aplicar ao caso em análise o princípio da não-cumulatividade, pois a tributação do IPI se faz por
outra forma.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.080 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901764/2008-34

Por fim, em relação ao direito de incidir a correção monetária aos pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI, aplica-se o teor da Súmula Carf no 124:
“Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.”
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas atinentes aos créditos na aquisição de madeira sem a incidência de
PIS/COFINs; e de frete na aquisição de insumos aplicados no processo industrial, bem como
para que o crédito presumido a ser ressarcido seja corrigido pela taxa Selic a partir do fim do
prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido (360 dias).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital